Tribunal: TJMT
Processo: 0013295-08.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0013295-08.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : BANCO BRADESCO S.A.
Apelado : RODRIGUES BARBOSA & CIA LTDA – ME e outro
Número do Protocolo: 0013295-08.2017.8.11.0041
Cuida-se de recurso de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 0013295-08.2017.8.11.0041 – Código 1225539), ajuizada contra o apelante por RODRIGUES BARBOSA & CIA LTDA – ME e outro, julgou o pedido procedente apenas para reduzir os juros remuneratórios para 5,05% a.m. correspondente à taxa média de mercado à época da emissão da “Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica”, emitida pelos apelados em favor do Banco/apelante (cf. ID 36609956); a r. sentença condenou o Banco/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O Banco/apelante se alonga em razões obstinado a convencer quanto à legalidade da taxa dos juros remuneratórios, insistindo em que a taxa fixada não é excessiva; combate a sucumbência que lhe foi imposta dizendo que a pretensão autoral não foi acolhida em sua integralidade, porquanto, rejeitado o pedido de extinção do processo e por isso defende que deve ser fixada a sucumbência recíproca entre os litigantes, nos moldes do art. 86 do CPC.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja mantida a taxa dos juros remuneratórios contratada, ou, então, seja fixada a sucumbência recíproca entre os litigantes (cf. ID 36609966/967).
As apeladas contra-arrazoaram o recurso rechaçando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 32812473).
Nas contrarrazões constante do ID no 36609971, os apelados combatem as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que as teses recursais são matérias sumuladas pelo eg. STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932 do CPC/2015.
A “Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex – Pessoa Jurídica”, emitida pelos apelados em favor do Banco/apelante em 26.01.2009, prevê juros remuneratórios de 6,93% a.m. e ao ano de 123,46% (cf. fls. 05/06 ID 36609976 e fls. 01/03 ID 36609977).
Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. E, ainda, que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012).
No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para conta garantia pessoa jurídica, em vigência à época da contratação, oscilou entre 1,03% a.m. a 8,78% a.m., conforme indicado no “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20090205%2Ftx011050.asp), de modo que a taxa de 6,93% a.m. constante da Cédula de Crédito objeto da presente ação está dentro da média praticada no mercado.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível no 71.627/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 100.612/2017 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 29/11/2017 - DJE 07/12/2017).
Diante do exposto, reformando a sentença, dou provimento ao recurso interposto pelo Banco/apelante para manter a taxa dos juros remuneratórios estabelecida na Cédula de Crédito Bancário – Cheque Flex, por consequência, em razão da improcedência do pedido, inverto o ônus sucumbencial para condenar os apelados/embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual para a verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.
Custas pelos apelados.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator